Tribunal: TJMT
Processo: 1005139-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005139-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DURVALINA DA SILVA - CPF: 027.455.561-18 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
– DETERMINAÇÃO DE PARA SANAR VICIO NA PROCURAÇÃO - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA -
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – DESNECESSIDADE - MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E POR DUAS TESTEMINHAS – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 595, CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O ordenamento jurídico vigente não exige que a representação processual de analfabeto seja feita, exclusivamente, por meio de instrumento público, bastando, neste caso, a existência de instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (Código Civil, art. 595).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005139-43.2019.8.11.0041

APELANTE: DURVALINA DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DURVALINA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
, que

julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Infere-se dos autos que a ação foi extinta por não ter a autora, analfabeta, regularizado a representação processual através de procuração.

Inconformada, sustenta a apelante, em suas razões (id: 173853243), em síntese, que a parte autora é idosa, e que as documentações carreadas aos autos são suficientes para o deferimento do pedido, posto que assinada a procuração a rogo com duas testemunhas.

Com isso, pugna o provimento do recurso.

Instado a manifestar, o apelado acostou as contrarrazões recursais pugnando o desprovimento do recurso (ID no 173853246).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DURVALINA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
, que

julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Na hipótese, a autora teve a petição inicial indeferida, porque deixou de atender comando judicial de emenda à petição inicial, que lhe ordenava a juntada de instrumento público de mantado, outorgado ao advogado, responsável pela sua representação processual, por se tratar de pessoa analfabeta.

O provimento do recurso é de rigor.

Isto porque inexiste, no ordenamento jurídico vigente, a exigência de que as procurações outorgadas por pessoas analfabetas aos seus advogados, seja, realizadas, exclusivamente, por meio de instrumento público.

Aliás, a norma instituída pelo artigo 595 do Código Civil de 2002 assegura aos cidadãos, que não saibam ler e nem escrever, a possibilidade de outorga de mandato, por meio instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Vejamos:

“ Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.’

Dessa forma, considerando que a autora não é pessoa incapaz para os atos da vida civil e, ainda, havendo nos autos procuração particular, assinada a rogo e subscrita por 2 (duas) testemunhas (ID no 173853237), não vislumbro a existência de qualquer vício na representação processual, capaz de justificar o indeferimento da petição inicial.

Entender o contrário, revelaria rigorismo exacerbado e importaria em inaceitável desprezo aos Princípio da Razoabilidade e da Inafastabilidade da Jurisdição, consagrados pela legislação pátria, em detrimento da proteção ao direito da pessoa analfabeta.

Analisando caso semelhante, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (...) A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade. Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas”
(N.U 1002091-47.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXCESSO DE FORMALISMO -

PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE

- SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.
A exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito.”
(N.U 1011048-13.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFEITO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PARTE AUTORA ANALFABETA – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A EXORDIAL PARA O FIM DE ANEXAR PROCURAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL - OBSERVÂNCIA AO ART. 595 DO CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se a parte, analfabeta, trouxe aos autos documento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos moldes do art. 595 do Código Civil, trata-se de excesso de formalismo e viola o exercício do seu direito de ação e de acesso à Justiça a exigência de procuração por instrumento público.”
(N.U 1002185-92.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – SUCUMBÊNICIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se revela razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta seja feita somente por instrumento público, notadamente porque a parte apelada juntou aos autos mandato assinada a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo assim os requisitos legais de validade. Além disso, exigir a emissão de procuração pública do cidadão analfabeto para contratar advogado, ter acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional importa na criação de obstáculos às prerrogativas constitucionais previstas no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da CF/88 (...)”
(N.U 1031685-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 09/06/2020).

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023